Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0722035-45.2017.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Monica Araújo da Cunha Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Monica Araújo da Cunha contra o acórdão (Id. 16044097) por meio do qual foi negado provimento aos embargos de declaração interpostos pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator